Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS DOCUMENTAL SUPERVENIENTE E PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O julgamento antecipado da lide, no caso em que é necessária a produção da prova oportunamente requerida pelo litigante, configura cerceamento de defesa, o que implica a desconstituição da sentença.
2. Não pode o juiz antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a instrução probatória, sob o fundamento de falta de provas.
3. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido.